Tribunal: TJMT
Processo: 1034142-09.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034142-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 033.381.321-90 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034142-09.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1034142-09.2020.8.11.0041

APELANTE
: Marcelo De Andrade Miranda

APELADO
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Apelação de
Marcelo De Andrade Miranda.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Sentença
: Julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, além de multa de 9% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do CPC. Contudo, a exigibilidade da multa e dos honorários foi suspensa por ele ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 215401374): Afirma que, em 2016, contratou empréstimo consignado junto ao banco, mas percebeu que os descontos em seu holerite não cessavam e eram realizados sob a rubrica de "cartão de crédito".

Sustenta que não contratou cartão de crédito e que os descontos já ultrapassaram o valor do empréstimo. Alega que o banco não apresentou contrato de cartão de crédito e que os descontos, desde 2016, somam valor muito superior ao do empréstimo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de modo que seja reconhecida a abusividade do contrato, e convertido em empréstimo consignado, com revisão da taxa de juros para a média de mercado à época, bem como requer a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 215401376): Suscita preliminar de decadência, argumenta que o prazo para anulação do negócio jurídico por erro ou dolo já teria transcorrido.

No mérito, sustenta a validade e legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, a inexistência de vício de consentimento, a licitude das cobranças e a ausência de dano moral.

Pugna pela manutenção da sentença de improcedência da ação ou, alternativamente, a compensação dos valores pagos com o valor do empréstimo e a restituição ao banco de eventual valor excedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034142-09.2020.8.11.0041

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

Em seu recurso, o banco suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto alega que o contrato foi firmado em 02/05/2016 e a distribuição da ação somente ocorreu em 30/07/2020, portanto em prazo superior a 4 anos a contar da contratação.

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No caso, verifica-se que o contrato foi firmado em maio/2016. Desse modo, os descontos iniciaram em junho/2016, com a contratação do empréstimo consignado e perduraram até o ajuizamento da ação, em junho/2020 (Id. 215398030 e 215398028).

Portanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
(...)” (TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ainda:

“
DECADÊNCIA
/PRESCRIÇÃO –
Situação não ocorrente
–
Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo
– Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcelo de Andrade Miranda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Santander (Brasil) S.A., na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais.

O apelante afirma que, em 2016, contratou empréstimo consignado junto ao banco, mas percebeu que os descontos em seu holerite não cessavam e eram realizados sob a rubrica de "cartão de crédito".

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedente.

Pois bem,

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias da ficha financeira, que demonstram os descontos efetuados (Id. 215398028). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópia do suposto contrato firmado entre as partes, cópias dos documentos pessoais da parte autora, além de cópias de faturas, e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 215398043), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, na forma como foi realizada, máxime porque sequer colacionou cópia do contrato supostamente firmado entre as partes.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. (...)
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 20% sobre o valor da causa, bem como para afastar a multa arbitrada por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024